Tribunal: TJDFT
Processo: 0707921-13.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. ACORDO PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. ADIMPLEMENTO DO DÉBITO. COBRANÇAS POSTERIORES INDEVIDAS. DEVER DE RESTITUIÇÃO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito decorrente do cartão de crédito BMG CARD n. 5259.0771.0882.9114, diante da quitação integral, em maio/2021, devendo a requerida cessar e se abster de realizar novos débitos da mesma natureza, e de reservar a margem consignável para o mesmo fim, sob pena de multa, à restituição do valor de R$ 7.760,28 e ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Em suas razões, alega que não houve falha na prestação de serviços ou ilícito por ela praticado, uma vez que o autor admitiu ter deixado de cumprir o acordo então firmado. Argumenta que o recorrido não comprovou ter sofrido o prejuízo material, de modo que não há amparo para a procedência do pedido de danos materiais. Aduz que a condenação por litigância de má-fé deve ser afastada, pois somente se utilizou de seu direito de ampla defesa. Ao final, pede o afastamento da multa cominatória e, subsidiariamente, sua redução.
II. O recurso é próprio, tempestivo e o preparo foi realizado (ID 41733357). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 41738717).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do Direito do Consumidor. Ressalta-se que o caso vertente não se insere na matéria tradicional de revisão de contrato na modalidade RMC. Trata-se, na verdade, de cobrança indevida, eis que as partes celebraram acordo para a quitação do débito. Segundo relata o autor, as partes firmaram um acordo para quitação do empréstimo adquirido, o qual seria adimplido mediante o pagamento de 36 parcelas de R$ 237,39. Informa que, decorridos os 36 meses, os descontos das parcelas não cessaram, de modo que contatou o recorrente, que lhe informou que, em verdade, o acordo celebrado consistia em 48 parcelas de R$ 237,39. Em contestação, o recorrente pediu prazo para juntada de referido acordo, sob pena de serem consideradas verdadeiras as alegações do autor, mas, posteriormente afirmou que não havia sido celebrada avença alguma com relação à dívida originária, alegação que foi de encontro aos documentos por ele juntados. Este é o relato do necessário, sendo que do contexto apresentado ficou claro que o réu não se desincumbiu de seu ônus probatório. Assim, é incontroverso nos autos que o recorrente réu realizou descontos indevidos diretamente na folha de rendimentos do consumidor, para pagamento de empréstimo consignado, na modalidade RMC, empréstimo este já quitado em razão do adimplemento do acordo. Assim, é devida a repetição do indébito, bem como a proibição de novos descontos, tal como consignado na sentença. Constatada a apresentação de versão falsa ao Juízo de origem, com a finalidade de induzir o juízo a erro, irretocável a condenação da parte ré ao pagamento de multa por litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC. No que concerne à multa cominatória, não se demonstra excessiva, pois se trata de medida de reforço a evitar que sejam efetuados descontos indevidos nos proventos do consumidor pensionista. Além disso, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva e/ou se o obrigado demonstrar cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento
IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.